Tribunal: TJMT
Processo: 1007733-30.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007733-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), EVANDRO LUCAS DOS SANTOS - CPF: 030.272.261-00 (APELADO), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO INSS E RETIFCOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM AUXÍLIO ACIDENTE – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – OBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - RECURSO DESPROVIDO RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2-
O
termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste,
contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia

22-2-2014.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:
EVANDRO LUCAS DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária nº
1007733-30.2019.811.0041
, manejada por
Evandro Lucas dos Santos
, julgou parcialmente procedente os pedidos
formulados pela parte requerente, para o fim de condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente mensal em favor da parte autora correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário do benefício do segurado desde o dia seguinte à cessação do auxílio doença (14/07/2013) “até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado” (§1º do art. 86 da lei nº 8.213/91).

Consignou que, as

parcelas vencidas deverão ser pagas em parcela única acrescido de juros de mora à base de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009 (
repercussão geral – Tema 810 STF
). Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações em face do INSS, deverá ser calculado segundo a variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), haja vista que as parcelas a serem corrigidas se referem a período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 (que incluiu o art. 41-A da Lei nº 8.213/91), em consonância com o julgamento do colendo STJ em sede de recurso repetitivo (
Tema 905 STJ
), ambos a partir da citação, valores que serão apurados em fase de liquidação de sentença

Condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85, § 2º, do CPC/2015.

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença não está sujeita à remessa necessária.

Em suas razões recursais (ID. 86791502), o INSS, alega que a sentença merece reforma no tocante a data de início do benefício (
14-7-2013
), a fim de que seja fixado a data de início do benefício de auxílio acidente a partir de
7-3-2019
.

Pugna, pelo recebimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença, nos termos expostos.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 86791505.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de manifestar sobre o presente, por inexistência de interesse público (ID87587484).

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária nº
1007733-30.2019.811.0041
, manejada por
Evandro Lucas dos Santos
, julgou parcialmente procedente os pedidos
formulados pela parte requerente, para o fim de condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente mensal em favor da parte autora correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário do benefício do segurado desde o dia seguinte à cessação do auxílio doença (14/07/2013) “até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado” (§1º do art. 86 da lei nº 8.213/91).

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária nº
1007733-30.2019.811.0041
, manejada por
Evandro Lucas dos Santos
, julgou parcialmente procedente os pedidos
formulados pela parte requerente, para o fim de condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente mensal em favor da parte autora correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário do benefício do segurado desde o dia seguinte à cessação do auxílio doença (14/07/2013) “até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado” (§1º do art. 86 da lei nº 8.213/91).

Consignou que, as

parcelas vencidas deverão ser pagas em parcela única acrescido de juros de mora à base de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009 (
repercussão geral – Tema 810 STF
). Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações em face do INSS, deverá ser calculado segundo a variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), haja vista que as parcelas a serem corrigidas se referem a período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 (que incluiu o art. 41-A da Lei nº 8.213/91), em consonância com o julgamento do colendo STJ em sede de recurso repetitivo (
Tema 905 STJ
), ambos a partir da citação, valores que serão apurados em fase de liquidação de sentença.

Condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor
Evandro Lucas dos Santos
, ajuizou Ação Previdenciária de concessão de auxílio acidente, sucessivamente o restabelecimento de auxílio-doença e sucessivamente aposentadoria por invalidez, alegando em síntese que,
após a consolidação de lesão decorrente de acidente de trânsito (trajeto), que acabou reduzindo sua capacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborais.

Narra ter se submetido a procedimento cirúrgico/tratamento, por isso, requereu auxílio-doença acidentário, o qual foi concedido (NB 6017196883) e perdurou até 14/07/2013.

Aduz, que, após a alta médica a autarquia cessou o benefício, razão pela qual, requereu ao final a condenação do requerido para que implante o referido benefício previdenciário de auxílio-acidente e, sucessivamente, a conversão ou concessão do benefício em aposentadoria por invalidez.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação (ID. 86790499).

Impugnação apresentado ao ID. 86791458.

O Laudo pericial foi juntado por meio do ID. 86791483.

O INSS apresentou contestação (Id. 53048791).

Realizada a perícia médica, o laudo pericial foi juntado aos autos por meio do Id. 53048781.

Após isso,

em 28-10-2020 (Id. 86791491), foi proferida sentença, que:

[...]
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela parte requerente, para o fim de CONDENAR o INSS ao pagamento de auxílio-acidente mensal em favor da parte autora correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário do benefício do segurado desde o dia seguinte à cessação do auxílio doença (14/07/2013) “até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado” (§1º do art. 86 da lei nº 8.213/91). As parcelas vencidas deverão ser pagas em parcela única acrescido de juros de mora à base de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009 (
repercussão geral – Tema 810 STF
). Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações em face do INSS, deverá ser calculado segundo a variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), haja vista que as parcelas a serem corrigidas se referem a período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 (que incluiu o art. 41-A da Lei nº 8.213/91), em consonância com o julgamento do colendo STJ em sede de recurso repetitivo (
Tema 905 STJ
), ambos a partir da citação, valores que serão apurados em fase de liquidação de sentença. Segundo o disposto no Provimento n. 20/2008-CGJ e na Recomendação Conjunta n. 04-CNJ, ademais dos documentos elencados no artigo 387 da C.N.G.C., os quais deverão ser observados pela secretaria quando do envio de Ofício ao INSS, especifico as informações abaixo, necessárias à reimplantação do benefício: I - Nome do segurado:
EVANDRO LUCAS DOS SANTOS
II – Benefício concedido: Auxílio-Acidente III – Data de início do benefício: Data da cessação do auxílio-doença IV – Renda mensal inicial – “a calcular pelo INSS” Atento ao princípio da sucumbência, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, CONDENO ainda a autarquia requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), calculados sobre as prestações vencidas até a prolação desta sentença (Súmula 111 STJ), devidamente corrigidas em consonância com o Tema 810/STF. Apesar de ilíquida a sentença e não obstante o teor da Súmula 490 STJ, considerando o valor mínimo do benefício previdenciário, resta evidenciada a impossibilidade de a condenação singular sobrepujar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos, devendo, desta feita, ser aplicado na espécie o disposto no artigo 496, § 3º, I, CPC. Razão disso, DEIXO de encaminhar os autos a instância Superior.

[...]

Contra essa sentença recorre o INSS.

DA APELAÇÃO

Da data de início do benefício

Consoante relatado anteriormente, em suas razões recursais, o INSS, se insurge alegando que a sentença merece reforma no tocante a data de início do benefício (
14-7-2013
), a fim de que seja fixado a data de início do benefício do auxílio acidente a partir de
7-3-2019
.

Pois bem. O Apelo não merece provimento.

Isso porque, no que concerne a data de início do benefício,
quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação, contudo,
devendo ser observado a prescrição quinquenal
.

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:

[...]
PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO.
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE.
REEXAME NECESSÁRIO.

É obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (Código de Processo Civil, artigo 475, parágrafo 2º). Posição do STJ. Constatada nos autos a incapacidade temporária da parte autora para as atividades habituais, deve ser mantida a sentença de restabelecimento do auxílio-doença. Demonstrada pela prova pericial a redução da capacidade laboral após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.
O auxílio-acidente é devido desde a data em que cessou o auxílio-doença
. Explicitado o termo inicial do benefício. Sentença parcialmente alterada, em reexame necessário. (Reexame Necessário Nº 70059336594, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 23/04/2014)

(TJ-RS - REEX: 70059336594 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 23/04/2014, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/05/2014) (destaquei)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.

2.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...].

(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016) (Destaquei)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo a
quo,
no tocante a data de início do benefício, consignou que será devido
desde o dia seguinte à cessação do auxílio doença
14/07/2013.

Consta dos autos, que a ação

foi ajuizada em
22-2-2019
.

Consta, também, por meio do ID. Id. 86791450, que o Autor recebeu benefício de auxílio-doença, o qual foi cessado em
12-12-2013.

Assim, tenho que a sentença merece reparo nesse ponto, porém, diversamente do pugnado no apelo (7-3-2019).

Portanto, tendo a parte autora ajuizada a ação na data de
22-2-2019
, e o benefício de auxílio doença cessado em
12-12-2013
, tem-se que a data inicial do benefício do auxílio acidente, será o dia
22-2-2014
.

Dessa forma, de ofício,
Retifico
em parte

o ato sentencial, para determinar que a data inicial do benefício de auxílio acidente, seja o dia
22-2-2014.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao apelo interposto por
Evandro Lucas dos Santos.

De ofício,
RETIFICO
em parte

o ato sentencial no tocante a data de início do benefício do auxílio acidente, para determinar que seja o dia
22-2-2014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021